Tribunal: TJDFT
Processo: 0722199-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS.
I – Consoante julgamento da Corte Especial do eg. STJ no EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023, é admitida a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família, e esgotados outros meios de pesquisa para localização de bens do devedor.
II – Diante do entendimento do eg. STJ, a expedição de ofício ao INSS, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada-executada e eventual salário auferido, uma vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida, procede. Reformada a r. decisão.
III – Agravo de instrumento provido.